Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-19.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001661-19.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO BARBOSA DA COSTA - CPF: 004.439.111-00 (APELANTE), FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA - CPF: 998.838.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 829.952.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUILHERME DA SILVA - CPF: 021.214.931-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON LACERDA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
INTERMEDIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, com fundamento em decisão do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado), à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Sustenta-se o redimensionamento da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; e (
ii
) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa
, na terceira fase
, em razão do iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade é admissível quando demonstrada reprovabilidade concreta superior àquela inerente ao tipo penal, evidenciada, no caso, pela persistência do agente na conduta delitiva mesmo após desentendimento inicial, mediante fundamentação idônea
.

A
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o reexame da dinâmica fática já definida pelo Conselho de Sentença, inviabilizando a rediscussão da alegação de conflito bilateral, nos termos do art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federa
l
.

As
circunstâncias do crime admitem valoração negativa quando o
modus operandi
revela maior gravidade, caracterizada por perseguição da vítima,
utilização de veículo para forçá-la a parar

e ataque com arma branca
.

Elementos genéricos, como local público e período noturno, não justificam isoladamente a exasperação, mas não afastam a validade da fundamentação baseada em dados concretos.

A fração de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
, sendo proporcional à proximidade da consumação.

A ocorrência de lesões sem atingimento de órgãos vitais evidencia tentativa cruenta imperfeita em estágio intermediário de execução, o que justifica a incidência da fração de redução de 1/2 pela tentativa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal.
2.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o reexame da dinâmica fática definida pelo Conselho de Sentença, vedando a rediscussão de alegações como conflito bilateral
. 3.
As circunstâncias do crime podem justificar a exasperação da pena-base quando o
modus operandi
demonstrar maior gravidade concreta.
4.
Na tentativa cruenta imperfeita, a fração de redução da pena deve ser fixada de forma intermediária, conforme o
iter criminis
percorrido e o grau de aproximação da consumação
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 59, 121, §2o, II, e 14, II; Lei no 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 703403/ES, Sexta Turma, j. 13/09/2022; TJ-MT, Apelação Criminal no 0000905-91.2003.8.11.0042, j. 11/02/2025; TJ-MT, Apelação Criminal no 0013731-76.2008.8.11.0042, j. 18/12/2025; TJ-MT, Apelação Criminal no 0002211-23.2015.8.11.0027, j. 31/01/2024; TJ-MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 (Tese no 46).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leandro Barbosa da Costa
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos no 1001661-19.2022.8.11.0042, o condenou, com base na decisão do Conselho de Sentença, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
com as implicações da Lei no 8.072/1990, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de erro na dosimetria da pena, pugnando pelo seu redimensionamento, (i) na
1a
fase (pena-base), quanto à culpabilidade, pelo afastamento de sua valoração negativa, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e de que os elementos utilizados são inerentes ao tipo penal, destacando, ainda, a existência de conflito bilateral iniciado pela vítima; quanto às circunstâncias do crime, pelo afastamento de sua negativação, sob o fundamento de inexistência de situação excepcional apta a justificar a exasperação da pena-base, por se tratar de elementos comuns ao tipo penal; e (
ii
) na
3a
fase (pena definitiva), pela aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3), em razão do reduzido
iter criminis
percorrido.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo
im
provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Adriano Augusto
Streicher
De Souza
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O exame recursal limitar-se-á às matérias efetivamente devolvidas pela apelação criminal no rito do Tribunal do Júri (
tantum
devolutum
quantum
appellatum
), recaindo a análise sobre o objeto da insurgência deduzida pela defesa, consistente na revisão da dosimetria da pena: (i) no afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase; e (
ii
) na aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3) na terceira fase, sem prejuízo da apreciação de matérias cognoscíveis de ofício, quando presentes.

Da pretensão de afastamento das circunstâncias judiciais negativas

A culpabilidade
, na
1a
fase da dosimetria, corresponde ao grau de reprovabilidade concreta da conduta, nos termos do art. 59 do Código Penal, somente podendo ser valorada negativamente quando evidenciada censurabilidade superior àquela inerente ao tipo penal, mediante elementos objetivos e concretos.

O apelante sustenta o afastamento de sua valoração negativa, ao argumento de ausência de fundamentação concreta idônea, aduzindo que as expressões utilizadas pelo Juízo — como “frieza”, “determinação” e “desprezo pela vida humana” — configurariam meras ilações e elementos inerentes ao tipo penal, incapazes de evidenciar maior grau de censurabilidade da conduta, além de alegar que os fatos decorreram de conflito bilateral iniciado pela vítima, o que afastaria a suposta reprovabilidade exacerbada.

Nos autos, verifica-se que a valoração negativa da culpabilidade não se ampara em meras expressões abstratas, mas em elementos concretos que evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta, consubstanciada na persistência do agente em prosseguir na ação delitiva mesmo após o desentendimento inicial, revelando acentuada censurabilidade do agir.

Tais elementos evidenciam dinâmica delitiva mais gravosa do que aquela ordinariamente inerente ao delito de homicídio tentado, revelando maior intensidade do dolo e acentuada reprovabilidade da conduta, o que autoriza a exasperação da pena-base.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

(...)
1. Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística.
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 703403 ES 2021/0349301-5, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2022)
.

Alinhado a esse
posicionamento
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

(...)
Quanto ao pleito de revisão da dosimetria da pena, verifica-se que a sentença de primeiro grau atribuiu valoração negativa às circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, “das circunstâncias” e “do motivo do crime”, de forma fundamentada e com base em elementos concretos dos autos
. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00009059120038110042, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2025)
;

Além disso, a alegação de que o evento teria decorrido de conflito bilateral demanda o reexame da dinâmica fática, já definida pelo Conselho de Sentença, cuja soberania deve ser preservada, nos termos do art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a fundamentação adotada revela-se idônea, porquanto lastreada em elementos concretos do
modus operandi
, suficientes para justificar a valoração negativa da culpabilidade, razão pela qual não merece acolhimento a tese defensiva.

As circunstâncias do crime,
na
1a
fase da dosimetria, dizem respeito ao modo de execução da conduta, podendo ensejar a exasperação da pena-base apenas quando evidenciadas circunstâncias concretas que extrapolem a normalidade do tipo penal.

O apelante sustenta o afastamento de sua valoração negativa, ao argumento de que não houve demonstração de situação excepcional apta a justificar a exasperação da pena-base, afirmando que a dinâmica fática revela contexto de confronto imediato, sem perseguição deliberada ou especial periculosidade, sendo indevida a valoração de elementos comuns ao tipo penal, como o local (via pública) e o período noturno.

Verifica-se que a valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, consubstanciados na manutenção da animosidade após o desentendimento inicial, na perseguição ativa da vítima, que buscava se afastar do conflito, na utilização do veículo para forçá-la a parar e no ataque subsequente com arma branca, de forma súbita, com potencial de exposição
ao
risco de terceiros.

Não se revelam idôneos, contudo, os fundamentos
relacionados ao fato de o crime ter sido praticado em via pública e no período noturno, por se
tratar
de circunstâncias comuns a delitos da mesma natureza.

Ainda assim, os elementos remanescentes evidenciam forma de execução mais gravosa do que a ordinariamente inerente ao delito de homicídio tentado, revelando maior reprovabilidade do modus operandi e justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, é o posicionamento
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
3. A pena-base foi mantida, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade (
...)
e das circunstâncias do crime (pela execução em local público e frequentado) está devidamente fundamentada em elementos que excedem o tipo penal, em consonância com a jurisprudência do STJ.

(...)
(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00137317620088110042, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2025)
.

Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime revela-se idônea, porquanto lastreada em elementos concretos do
modus operandi
, suficientes para evidenciar maior gravidade na execução do delito
.

Do pleito de
aplicação da fração máxima de redução pela tentativa

O art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal estabelece que, nos crimes tentados, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3, incumbindo ao julgador, à luz das circunstâncias do caso concreto, aferir a proximidade da conduta em relação à consumação do delito, segundo o
iter criminis
percorrido, para definir a fração de diminuição aplicável. Em linhas gerais, quanto mais distante estiver o agente da consumação, maior deverá ser a redução da pena; por outro lado, quanto mais próximo estiver da realização do resultado pretendido, menor será a fração redutora
.

Sobre o tema, destaca-se o entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, no qual se firmou a Tese no 46, nos
seguintes termos:

A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da
consumação.(
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De igual modo, segundo Fernando Capez, a análise do
iter criminis
é fundamental para a adequada definição da fração redutora prevista no art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal. Assinala o autor que o critério adotado pelo legislador brasileiro possui natureza objetiva, pois não se investiga a intenção interna do agente, mas o percurso concretamente desenvolvido na execução do delito. Assim, quanto mais distante estiver a conduta da consumação, maior será a diminuição da pena; em sentido inverso, quanto mais próxima estiver da realização do resultado, menor será a fração de redução (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Geral
(
arts
. 1o a 120). 27. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2023).

O apelante sustenta que o
iter criminis
não se aproximou da consumação, ao argumento de que as lesões foram superficiais e não atingiram órgãos vitais, tratando-se de tentativa imperfeita, razão pela qual requer a aplicação da fração máxima de redução, no patamar de 2/3.

No caso dos autos, o conjunto probatório revela que o apelante praticou atos executórios aptos à consumação do delito, os quais resultaram em lesões na vítima, inclusive com indicação de perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme se extrai do laudo pericial (ID. 276281898, pp. 103-113) e do laudo complementar (ID. 276282371).

Todavia, embora a vítima tenha sofrido lesões relevantes, verifica-se que, em sua maioria, foram superficiais, sem atingimento de órgãos vitais, tendo permanecido internada por apenas 4 (quatro) dias. Tal quadro evidencia que a execução não se situou no grau máximo de aproximação da consumação, mas também não se manteve em fase inicial, a indicar tentativa cruenta imperfeita em estágio intermediário, circunstância que justifica a aplicação da fração redutora de 1/2.

Nesse contexto, a fração de redução fixada em 1/
2 (
metade),
mostra-se proporcional ao grau de desenvolvimento da conduta, não se justificando a aplicação da fração máxima de 2/3
(dois terços)
.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se extrai do seguinte julgado
:

(...) 4. A fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o iter criminis percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Portanto, para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia
entre 1/3 (um terço) e 2/3 (
dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1o estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2o estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3o estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta. No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00022112320158110027, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/02/2024)
.

Portanto, não deve ser acolhida a tese defensiva de revisão da fração redutora da pena pela tentativa, em observância ao
iter criminis
percorrido e em consonância com o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Tese no 46).

No mais, a dosimetria da pena mostra-se compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Leandro Barbosa da Costa

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026